Tribunal: TJDFT
Processo: 0714954-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR A TÍTULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.009 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCABIDA A RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de não fazer, que julgou procedentes o pedido da inicial para determinar que o ente público se abstenha de efetuar cobrança de valores recebidos pela requerente a maior a título de proventos de aposentadoria, objeto do Processo Administrativo de no 0080-003984/2011, no montante de R$ 130.213.82.
2. A situação dos autos envolve servidor que recebe indevidamente valores da Administração Pública em razão de erro administrativo (o denominado “erro de fato”). Nesta ocasião, o STJ decidiu que o pagamento indevido feito ao servidor público e que decorreu de erro administrativo está sujeito à devolução, salvo se o servidor, no caso concreto, comprovar a sua boa-fé objetiva. Trata-se do Tema 1009 do STJ cuja tese restou assim consignada: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3. No caso concreto não restou comprovada a ausência de boa-fé da servidora pública. Isso porque a própria Administração Pública demorou a notar o erro de cálculo ocorrido quando da concessão da aposentadoria. Conforme muito bem observado pelo d. juízo a quo, restou comprovado pela documentação acostada aos autos que o pagamento de valores referentes aos proventos de aposentadoria a maior à servidora se deu por ato exclusivo da Administração que, por erro, estabeleceu base de cálculo em desconformidade com a legislação de regência da matéria. Vale reiterar que a base de cálculo dos proventos envolve cálculos complexos, sobre os quais os servidores públicos não possuem conhecimento. Dessa maneira, não se tratando de um erro de fácil percepção, não há como acolher a tese de que a servidora pública agiu de má-fé no auferimento dos proventos de aposentadoria.
4. Deve ainda ser rememorado que a servidora pública vem recebendo tais valores há mais de 10 anos, situação que acabou se consolidando no tempo. Neste contexto, há de ser destacada a incidência dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. O princípio da segurança jurídica, em sua perspectiva subjetiva, protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. Caso a parte autora seja condenada a ressarcir os cofres públicos por conta de um erro cometido pela própria Administração Pública quando da concessão da sua aposentadoria, haverá inegável violação aos princípios da segurança jurídica e confiança legítima.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.